Tribunal: STF
Processo: RE 99474
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA.
HONORARIOS DE ADVOGADO. AUTORA BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
NO CASO DE AÇÃO ACIDENTARIA, MOVIDA, INCLUSIVE, SOB OS AUSPICIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA, NÃO SE HÁ DE EXIGIR QUE O PEDIDO AOS BENEFICIARIOS
SE FAÇA COM ABSOLUTA PRECISAO, ATÉ PORQUE SOMENTE COM A PERICIA HÁ
DE SE APURAR A EXTENSAO DOS MALES E, EM DECORRÊNCIA DE TAIS
BENEFÍCIOS. DESTE MODO, CABE A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO
EM FAVOR DAQUELE QUE PATROCINOU A CAUSA, EMBORA APENAS PARCIALMENTE
VENCEDOR, FIXANDO-SE O PERCENTUAL EM 15% SOBRE OS ATRASADOS E DOZE
PRESTAÇÕES VINCENDAS.